Tribunal: TJMT
Processo: 1024689-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024689-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA MIRANDA COVOLO - CPF: 176.030.548-00 (ADVOGADO), ANCORA GROUP LTDA. - CNPJ: 67.647.412/0001-99 (AGRAVANTE), VICTOR GUSTAVO DA SILVA COVOLO - CPF: 257.617.718-29 (ADVOGADO), GL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.168.363/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1024689-11.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANCORA GROUP LTDA.

AGRAVADA
:
GL CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO
DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E DE ARRESTO DE BENS EM NOME DA EXECUTADA
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO

–PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O ARRESTO DE IMÓVEIS E ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA EXECUTADA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

E
mbora a empresa executada e a empresa que pretende incluir no polo passivo da demanda estejam localizadas no mesmo endereço e utilizem, ao que tudo indica, o mesmo telefone,
se
suas fichas cadastrais demonstram possuir sócios distintos, sem qualquer evidência de relação de parentesco, bem como objetos sociais diferentes, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de inclusão no polo passivo da demanda
,
por não se concluir, a princípio, pela existência de grupo econômico.

2. Por outro lado,
demonstrada a existência do crédito e o risco concreto de insolvência da devedora, tendo em vista os vários processos executivos
a
que responde, faz-se necessária a concessão da tutela pretendida, a fim de garantir a satisfação da dívida ou ao menos a ordem de preferência da exequente, com o arresto dos bens encontrados em nome da executada.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ANCORA GROUP LTDA

nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face da
GL CONSTRU
ÇÕ
ES E ACABAMENTOS LTDA
, contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da empresa GESSO LIMA LTDA no polo passivo da ação bem como de tutela provisória de arresto dos bens em nome das executadas.

Em síntese, sustenta a agravante que a executada pertence ao mesmo grupo econômico da empresa GESSO LIMA LTDA, uma vez que se encontra situada no mesmo endereço, utiliza o mesmo número de telefone para realização de compras de mercadorias e possui o mesmo objeto social, existindo confusão patrimonial.

Alega que os sócios da agravada, que pertencem
à
mesma família, vem esvaziando o patrimônio da empresa executada e utilizando de outra pessoa jurídica para burlar os credores, razão pela qual faz-se necessária a inclusão da empresa GESSO LIMA no polo passivo da demanda.

Diante da condição de devedora contumaz e a finalidade de lesar os credores, requer o arresto de bens da executada e da empresa GESSO LIMA LTDA, para que de imediato proceda-se a pesquisa de ativos financeiros das empresas executadas pelo SISBAJUD.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi parcialmente deferida para
determinar o arresto de bens em nome da executada GL CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA

até o limite do crédito, a fim de garantir a efetividade e o resultado útil do processo
.
(ID
186715680
).

Sem contraminuta.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a exequente, ora agravante
,
é credora a executada GL CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA da quantia de R$ 120.770,82 (
cento e vinte mil, setecentos e setenta

reais e oitenta e dois

centavos)
, decorrentes de operações de compra e venda de mercadorias entre as partes.

Sob a alegação de que a executada pertence ao mesmo grupo econômico da empresa GESSO LIMA LTDA, uma vez que se encontra situada no mesmo endereço, utiliza o mesmo número de telefone para realização de compras de mercadorias e possui o mesmo objeto social, existindo confusão patrimonial, a exequente emendou a inicial para requerer a inclusão da referida empresa no polo passivo da demanda e requerer a tutela provisória de urgência para determinar o arresto dos seus bens e da executada.

Pois bem.

Sobre a constituição de grupo econômico dispõe a
Lei 6.404/76:

“
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo,

grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços

para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos
comuns
.
”

Por sua vez, a Lei 5.452/43 (com a redação alterada pela Lei 13.467/17) dispõe:

“
Art. 2º - Considera-se
empregador a empresa
, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

(...);

§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica

própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico,
serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

§ 3o
Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a

configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes
.”

No caso,
embora
a empresa executada GL CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA
e
a empresa GESSO LIMA LTDA
possuam o mesmo endereço e utilizem, ao que tudo indica, o mesmo telefone, observa-se das respectivas fichas cadastrais que possuem sócios distintos, sem qualquer evidência de relação de parentesco, bem como objetos sociais diferentes, pois enquanto o da executada
visa o
“comércio varejista de materiais de construção”, o da outra empresa
tem por objeto a
“construção de edifícios, obras e urbanização”, consoante se verifica abaixo:

Desta feita,
a princípio, não se verifica o
preenchimento dos requisitos legais,
devendo
ser mantida a decisão quanto ao indeferimento do
pedido de inclusão da empresa GESSO LIMA LTDA no polo passivo da demanda.

Por outro lado, quanto ao pedido de arresto de bens em nome da executada, melhor sorte assiste à agravante.

A
tutela provisória de urgência possui disciplina no artigo 300 do CPC/15 e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar do artigo 301 do mesmo ordenamento jurídico, deve-se mostrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

"
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

"Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
."

No caso, de uma análise superficial dos autos, tem-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista que a agravante demonstrou a existência do c
rédito, conforme notas fiscais
, protestos e comprovantes de entregas constantes nos
IDs

118228733
,
118228734
,
118228736
e
118228739
dos autos de origem
.

De igual forma, presente também o risco de dano irreparável e de difícil reparação, uma vez que a executada está respondendo a diversas ações judiciais por dívidas, consoante se verifica do quadro abaixo:

Assim,
demonstrada a existência do crédito e o risco
concreto de insolvência da devedora,
tendo em vista os vários processos executivos que responde,
faz-se necessária a concessão da tutela pretendida, a fim de garantir a satisfação da dívida ou ao menos a ordem de preferência da exequente,
com o arresto dos bens encontrados em nome da executada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para
determinar o arresto de bens em nome da executada GL CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA

até o limite do crédito, a fim de garantir a efetividade e o resultado útil do processo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024